Tribunal: TJPA
Processo: 0016879-75.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL LEVE ? ART. 129, §9º, DO CP ? VIOLENCIA NO ÂMBITO FAMILIAR - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS ? PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO ? IMPROCEDÊNCIA ? LESÃO CORPORAL COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Pleito absolutório - A vítima passou por exame pericial, o qual constatou as lesões sofridas pela ofendida, concluindo que houve ofensa à integridade corporal produzida por ação contundente, o que pode, inclusive, ser verificado pelas fotos juntadas aos autos. Portanto, a materialidade delitiva resta claramente demonstrada. 2. A autoria delitiva revela-se pelos depoimentos testemunhais e pela própria confissão do réu. 3. A palavra da vítima assume especial importância nos crimes cometidos no âmbito doméstico familiar, posto que na maioria das vezes os delitos ocorrem a ausência de testemunhas oculares. In casu, a palavra da vítima foi corroborada perada pelo depoimento testemunhal e pelo próprio réu, através de sua confissão4. Desclassificação de lesões corporais para infração de vias de fato - O pleito não merece prosperar, tendo em vista que o laudo pericial atesta as lesões sofridas pela vítima, descrevendo escoriações irregulares na região masseteriana esquerda e equimose do tipo petéquias na região oral esquerda. Desta forma, inquestionavelmente, houve lesão, não sendo possível a desclassificação para vias de fato.5. Recurso conhecido e desprovido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0016879-75.2016.814.0028.
APELANTE: ROBSON LOURENÇO ROCHA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR:
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL LEVE - ART. 129, §9º, DO CP - VIOLENCIA NO ÂMBITO FAMILIAR - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS NOS AUTOS - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL LEVE PARA INFRAÇÃO DE VIAS DE FATO - IMPROCEDÊNCIA - LESÃO CORPORAL COMPROVADA ATRAVÉS DE LAUDO PERICIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

Pleito absolutório
- A vítima passou por exame pericial, o qual constatou as lesões sofridas pela ofendida, concluindo que houve ofensa à integridade corporal produzida por ação contundente, o que pode, inclusive, ser verificado pelas fotos juntadas aos autos. Portanto, a materialidade delitiva resta claramente demonstrada.
2.

A autoria delitiva revela-se pelos depoimentos testemunhais e pela própria confissão do réu.
3.

A palavra da vítima assume especial importância nos crimes cometidos no âmbito doméstico familiar, posto que na maioria das vezes os delitos ocorrem a ausência de testemunhas oculares.
In casu
, a palavra da vítima foi corroborada perada pelo depoimento testemunhal e pelo próprio réu, através de sua confissão
4.

Desclassificação de lesões corporais para infração de vias de fato -
O pleito não merece prosperar, tendo em vista que o laudo pericial atesta as lesões sofridas pela vítima, descrevendo
escoriações irregulares na região masseteriana esquerda e equimose do tipo petéquias na região oral esquerda
. Desta forma, inquestionavelmente, houve lesão, não sendo possível a desclassificação para vias de fato.
5.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pela Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis
.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0016879-75.2016.814.0028.
APELANTE: ROBSON LOURENÇO ROCHA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

ROBSON LOURENÇO ROCHA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Marabá, o qual o condenou a pena privativa de liberdade em
03 meses de detenção, pela prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP
. Devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida inicialmente em
regime aberto
.

Narra a peça acusatória que no dia 14 de setembro de 2016, na residência do casal, situada na Rua T, quadra Sul 13, lote 16, km 07, Bairro Nova Marabá, o denunciado Robson Lourenço Rocha lesionou sua companheira, Sra. Juliana da Silva Souza.

Relata que as partes convivem maritalmente há aproximadamente 05 anos, à época dos fatos, advindo 02 filhos da união.

Segundo a acusação, a vítima e o denunciado estavam discutindo sobre os filhos, momento em que o denunciado passou a atacar sua companheira com socos, tapas e puxões de cabelo. As marcas das lesões estão evidenciadas no laudo de lesão corporal constante dos autos.

Ressaltou que o denunciado a ofende costumeiramente, conforme relatos da vítima, este é a 4ª vez que sofre agressão físicas oriundas do companheiro.

O Ministério Público, diante dos fatos expostos, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 129, §9º do CP c/c art. 7º da lei nº.11340/2006.

A denúncia foi recebida em 05.04.2017, conforme se observa à fl. 05 do processo judicial.

Após devidamente instruído o processo, fora proferida sentença condenatória, às fls.25/27, na qual o réu foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 129, §9 do CP.

A defesa interpôs recurso de apelação, à fl. 30, tendo apresentado razões recursais, às fls. 31/34, aduzindo a necessária reforma da decisão para que o acusado seja absolvido, face a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito previsto no art. 129, §9º do CPB para a contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-lei nº. 3.688/41.

O Ministério Público, às fls. 37/45, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 51/58, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0016879-75.2016.814.0028.
APELANTE: ROBSON LOURENÇO ROCHA.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo a análise do mérito recursal.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa pleiteia a absolvição do réu, sob
alegação de insuficiência de prova capaz de embasar o decreto condenatório.

Incialmente, verifica-se que
a vítima passou por exame pericial, constante à fl. 35, o qual constatou as lesões sofridas pela ofendida, concluindo que houve ofensa a integridade corporal produzida por ação contundente, o que pode ser verificado em fotos de fl.36. Portanto, a materialidade delitiva resta claramente demonstrada.

A autoria delitiva revela-se pelos depoimentos testemunhais e pela própria confissão do réu.

A vítima, em seu depoimento em juízo, tentou amenizar a situação, considerando que após os fatos voltou a conviver maritalmente com o réu, e assim declarou:
¿Que estavam brigando e a depoente empurrou o réu e ele revidou; Que fez exame de corpo de delito; Que na hora que o réu lhe empurrou, saiu deslizando nos brinquedos da criança e caiu e bateu no sofá; Que o que consta no laudo não é verdade; Que relatou para o perito, mas depois disse que era mentira; Que ainda convive com o réu; Que foi a primeira vez que aconteceu; Que nunca mais aconteceu; Que o réu nunca se envolveu em crimes; Que tem dois filhos com o réu; Que estavam passando por uma fase difícil, os dois sem emprego; era uma fase pesada; Que por conta da situação começaram a se estranhar; Que o filho estava subindo no rack e como o rack é alto ficou com medo do menino cair e puxou a criança e deu uma palmada; Que o réu não gosta que ela brigue com as crianças e foi quando ele puxou o filho e a depoente empurrou o réu e o mesmo revidou;¿

A Testemunha Olival Soares de Melo declarou:
¿Que recorda da situação; Que chegou no local estava em situação de conflito, tendo o réu relatado que estava brigando com a esposa, devida a separação e segundo relato já tinha havido outra situação de discussão e agressão; Que a vítima estava um pouco vermelha; Que a vítima relatou que tinha sido agredida; Que o réu tinha puxado o cabelo dela; Que recorda que o pai e a mãe da vítima estavam lá; Que parece que o réu queria ir embora e levar os filhos; Que recorda que eles tinham se agredido e achou por bem levar os dois para delegacia; Que o réu estava um pouco nervoso; Que recorda se a lesão foi reciproca; Que os filhos do casal estão sendo acolhidos pelos avós;

O réu em seu interrogatório confessou a agressão:
¿Que os fatos narrados na acusação aconteceram; Que deu uns empurrões na vítima e ela revidou; Que empurrou primeiro a vítima; Que depois não lembra o que aconteceu: Que na época, estavam iniciando um negócio; Que o réu estava muito estressado e a vítima também e a vítima foi descontar a raiva no filho; Que para proteger o filho foi para cima da vítima; Que não lembra de ter dado soco, nem tapa na vítima, lembra que deu um empurrão; Que não recorda de ter causado a lesão do laudo; Que não lembra de ter dado chute na vítima; Que nunca foi preso; Que ainda convive com a vítima; Que após o fato ficou separado por 15 dias da vítima, depois retornaram o relacionamento e após o fato não mais se repetiu.¿

Como se vê,
a palavra da vítima foi corroborada perada pelo depoimento testemunhal e pelo próprio réu, através de sua confissão.

A palavra da vítima assume especial importância nos crimes cometidos no âmbito doméstico familiar, posto que na maioria das vezes os delitos ocorrem a ausência de testemunhas oculares.

Em sendo assim, conforme se observa pelas provas constantes dos autos, materialidade e autoria delitiva restam evidenciados de forma substancial, de modo a formar a convicção do julgador, nos termos do art. 155 do CPP.

O julgador formou sua convicção mediante a livre apreciação de provas lícitas e idôneas produzidas ao longo da instrução processual. Portanto, o pleito absolutório não merece prosperar.

Desclassificação de lesões corporais para infração de vias de fato.

O apelante alega que não ficou comprovado nos autos que o mesmo tinha a vontade consciente e deliberada de causar danos a integridade física da vítima, motivo pelo que pleiteia a desclassificação para infração de vias de fato.

O pleito não merece prosperar, tendo em vista que o laudo pericial (fls. 35 do IPL) atesta as lesões sofridas pela vítima, descrevendo
escoriações irregulares na região masseteriana esquerda e equimose do tipo petéquias na região oral esquerda
.

Desta forma, inquestionavelmente, houve lesão, não sendo possível a desclassificação para vias de fato, conforme entendimento jurisprudencial:
Ementa: Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Desclassificação para vias de fato. Substituição da pena.
1 - Descabida a absolvição se as provas - depoimento da vítima e das testemunhas e laudo de exame de corpo de delito - não deixam dúvidas de que o réu agrediu a vítima, causando-lhe lesões corporais.
2 - Se a agressão resulta em lesões corporais na vítima, atestadas por laudo de exame de corpo de delito, não cabe a desclassificação de lesão corporal para a contravenção de vias de fato.
3 - Praticado o crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça, em contexto doméstico, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588 do STJ).
4 - Apelação não provida.
(2ª TURMA CRIMINAL.
Classe
: APELAÇÃO. TJDFT -
N. Processo
:
171210035925APR. (0003505-98.2017.8.07.0012) Relator
: Desembargador JAIR SOARES.
Acórdão N.
: 1117814.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém, 23 de janeiro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator